Tribunal: TJBA
Processo: 0000627-10.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000627-10.2013.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO NOVAES RIBEIRO FILHO

APELADO: JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO INESCUSÁVEL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PRÁTICA DE ATO PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO DE MULTA. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno
0000627-10.2013.8.05.0268
, em que é agravante a
V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.,
e em que é agravado
JOAO PAULO RIBEIRO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça